Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-97.2019.8.11.0046
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001429-97.2019.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JEFERSON FERREIRA GOMES - CPF: 839.891.371-15 (EMBARGADO), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), ADRIANA GUIMARAES ROSA - CPF: 698.314.672-72 (EMBARGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), LINCOM VALACE PEREIRA PROCOPIO - CPF: 559.494.011-15 (EMBARGADO), OPEN INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 08.090.685/0001-16 (EMBARGADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), VALDEMAR ROSA JUNIOR - CPF: 004.304.641-00 (AGRAVANTE), FABIO MIGUEL FERNANDES - CPF: 873.617.871-34 (EMBARGADO), ELISANGELA AZEREDO DA SILVA - CPF: 003.407.911-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA GUIMARAES ROSA - CPF: 698.314.672-72 (EMBARGANTE), LINCOM VALACE PEREIRA PROCOPIO - CPF: 559.494.011-15 (EMBARGANTE), VALDEMAR ROSA JUNIOR - CPF: 004.304.641-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE EMPRESAS DE FACHADA. DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO COMPROVADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA INALTERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Adriana Guimarães Rosa, Lincom Valace Pereira Procópio e Valdemar Rosa Júnior contra decisão monocrática que negara provimento à apelação manejada no bojo de ação de improbidade administrativa c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A sentença reconheceu a prática dolosa de atos de improbidade administrativa, com fundamento nos arts. 9º, I, e 10, I, VIII e X, da Lei nº 8.429/1992, em razão da constituição e utilização de pessoas jurídicas de fachada para firmar contratos públicos em benefício dos réus, como forma de retribuição por serviços prestados na campanha eleitoral municipal de 2016. Os réus foram condenados às sanções dos incisos I e II do art. 12 da Lei de Improbidade, com apuração de dano ao erário no valor de R$140.633,25.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático da apelação em face da alegada complexidade da matéria e ausência de jurisprudência consolidada;

(ii) saber se houve impugnação específica da decisão agravada de modo a viabilizar o conhecimento do recurso de agravo interno e (iii) verificar se há nos autos elementos suficientes para caracterizar o dolo específico, o enriquecimento ilícito e o dano ao erário exigidos pela Lei de Improbidade Administrativa após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático pelo relator é cabível quando a matéria estiver em consonância com entendimento jurisprudencial consolidado, conforme previsto na Súmula nº 568 do STJ, sendo legítimo no caso concreto diante da consolidação da jurisprudência quanto à configuração de atos de improbidade administrativa envolvendo contratações públicas simuladas.

4.

A reapreciação da matéria em sede de agravo interno assegura o princípio da colegialidade, afastando eventual alegação de prejuízo processual decorrente do julgamento singular.

5.

Embora os agravantes não tenham impugnado de forma técnica e específica todos os fundamentos da decisão monocrática, demonstraram inconformismo suficiente para viabilizar o conhecimento do agravo, não se configurando violação ao princípio da dialeticidade.

6.

As provas constantes dos autos demonstram que os réus participaram da constituição de empresa fictícia e da utilização de pessoa jurídica preexistente com o intuito de fraudar contratações com o Município de Comodoro/MT, agindo em conluio com o então prefeito recém-eleito e com a Secretária Municipal de Finanças, o que evidencia a presença do dolo específico exigido pela legislação.

7.

O conjunto probatório evidencia que os agentes públicos atuaram com consciência da ilicitude das condutas, utilizando estruturas empresariais simuladas para obter vantagem patrimonial indevida, em retribuição a apoio político-eleitoral, conduta incompatível com os princípios da legalidade, moralidade e lealdade à Administração Pública.

8.

O dano ao erário no valor de R$140.633,25 encontra-se comprovado por meio de documentos e aditivos contratuais firmados sem licitação regular e sem comprovação da efetiva contraprestação dos serviços, configurando lesão concreta e quantificável aos cofres públicos.

9.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes não implica omissão, desde que a controvérsia tenha sido resolvida nos limites da devolutividade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento monocrático da apelação é legítimo quando a matéria estiver consolidada em jurisprudência dominante, nos termos da Súmula nº 568 do STJ.

2.

A impugnação recursal ainda que deficiente pode ser admitida quando evidenciar inconformismo suficiente com os fundamentos da decisão agravada.

3.

A constituição e o uso de empresas de fachada para contratar com o poder público, em retribuição a apoio político-eleitoral, configura ato doloso de improbidade administrativa, com dolo específico, enriquecimento ilícito e lesão ao erário, nos termos dos arts. 9º, I, e 10, I, VIII e X, da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §4º; CPC, art. 1.021, §1º; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, I, 10, I, VIII e X, e 12, I e II; Lei nº 14.230/2021; Súmula nº 568 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Adriana Guimarães Rosa
,
Lincom Valace Pereira Procópio
e
Valdemar Rosa Junior
contra a decisão monocrática, proferida por este relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto no bojo da Ação de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1001429-97.2019.8.11.0046, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo hígida a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT (id. 271622359).

Na ação originária, os ora agravantes foram condenados com fundamento nos arts. 9º, I, e 10, I, VIII e X, da Lei nº 8.429/1992 pois teriam constituído pessoa jurídica com a finalidade específica de participar de procedimentos licitatórios previamente ajustados com o então Prefeito Municipal, no intuito de obter vantagem patrimonial indevida e ressarcir valores decorrentes de despesas eleitorais. A sentença reconheceu a prática dolosa de atos de improbidade administrativa que causam enriquecimento ilícito e dano ao erário no valor de R$140.633,25, com aplicação das sanções previstas nos incisos I e II do artigo 12 da referida lei.

Interposto recurso de apelação contra essa sentença, este relator, por meio de decisão monocrática, concluiu que a análise dos autos revelava a presença de elementos suficientes para a configuração do dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, assentando-se que os réus participaram ativamente do esquema de fraude contratual, com uso de empresa de fachada, ausência de procedimento licitatório regular e repasse indevido de valores públicos, justificando-se, assim, a manutenção da condenação.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente agravo interno sustentando, preliminarmente, que o apelo não deveria ter sido julgado monocraticamente, em razão da complexidade da matéria e da ausência de jurisprudência consolidada sobre os fatos discutidos nos autos, o que, segundo afirmam, exigiria julgamento colegiado.

Argumentaram, em seguida, que no caso concreto não restou comprovado o elemento subjetivo dolo, requisito indispensável à configuração do ato de improbidade nos moldes da Lei nº 14.230/2021, e que não há nos autos demonstração efetiva de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito, de modo que a condenação estaria lastreada em meras suposições.

Ao final, os agravantes requereram a retratação ou o provimento do recurso de agravo interno para reformar a sentença condenatória e julgar totalmente improcedente a ação de improbidade administrativa. Outrossim, prequestionaram a matéria legal e constitucional debatida nos autos (id. 293720876).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, intimado para apresentar contraminuta, manifestou-se pelo não conhecimento do agravo interno, por entender que os agravantes deixaram de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática, tendo se limitado a repetir as razões já rechaçadas na apelação, o que violaria o princípio da dialeticidade recursal e o disposto no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pugnou pelo desprovimento do agravo, ao argumento de que a decisão recorrida está em consonância com entendimento jurisprudencial dominante e bem fundamentada quanto à configuração do dolo, do dano ao erário e da ilicitude da conduta dos recorrentes, à luz do conjunto probatório constante dos autos (id. 296629856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o presente agravo interno volta-se contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto pelos agravantes e manteve a sentença que os condenou pela prática dos atos de improbidade tipificados nos arts. 9º, I, e 10, I, VIII e X, da Lei nº 8.429/1992.

Segundo os recorrentes, a decisão merece reforma por não ter sido submetida à apreciação colegiada e, ainda, porque não teria restado comprovado o elemento subjetivo necessário (dolo específico), tampouco a existência de enriquecimento ilícito ou de dano ao erário.

Malgrado o entendimento dos agravantes, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, no que se refere à alegação de indevida utilização da decisão monocrática no caso concreto, é de se reconhecer que o julgamento singular pelo relator encontra amparo na Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, a qual autoriza expressamente a prolação de decisão monocrática sempre que a matéria veiculada no recurso estiver consolidada em entendimento dominante. No caso em exame, a controvérsia diz respeito à caracterização de atos de improbidade administrativa com base em elementos fáticos que demonstram contratação irregular com o Poder Público, matéria cujo tratamento jurisprudencial já se encontra amadurecido tanto no âmbito desta Corte quanto na instância superior, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa.

Ressalte-se, de toda forma, que, ainda que se questione a conveniência do julgamento monocrático, não há qualquer prejuízo aos recorrentes, uma vez que, por força do presente agravo interno, a matéria retorna ao exame do colegiado, resguardando-se plenamente o princípio da colegialidade.

Rejeito, pois, esta preliminar.

Quanto à preliminar arguida nas contrarrazões ministeriais, relativa à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, de fato se constata que os agravantes não adotaram a melhor técnica processual no enfrentamento dos fundamentos lançados na decisão monocrática, limitando-se, em grande parte, à reprodução das razões de apelação. No entanto, não se pode deixar de reconhecer que, mesmo de forma deficiente, houve a demonstração da inconformidade com a decisão agravada, especialmente no que diz respeito à caracterização do dolo, e a formulação de pretensão de reforma da condenação, o que permite o conhecimento do recurso, ainda que com resultado desfavorável.

Rejeito, portanto, também esta preliminar.

Superadas as questões processuais, passo à análise do mérito do agravo.

Pois bem. A sentença recorrida, mantida pela decisão monocrática ora combatida, reconheceu de forma fundamentada a prática de atos dolosos de improbidade administrativa por parte dos recorrentes, consubstanciados na criação de empresa fictícia (Comodoro Soluções Ltda.) e no uso de pessoa jurídica já existente (Open Informática Ltda. – ME) com o objetivo específico de formalizar contratações públicas com o Município de Comodoro/MT, sem o devido procedimento licitatório, como forma de recompensa por serviços prestados durante a campanha eleitoral de 2016 do então Prefeito Jeferson Ferreira Gomes.

De fato, no caso concreto, ficou comprovado que Lincom Valace Pereira Procópio, Valdemar Rosa Júnior e Fábio Miguel Fernandes, atuando em comunhão de esforços e com o respaldo do então gestor municipal, constituíram a empresa Comodoro Soluções Ltda. com o propósito específico de firmar contratos com o Poder Público. Embora a titularidade formal da sociedade tenha sido atribuída a Fábio Miguel Fernandes, a Luana Almeida Dias Silva – esposa de Lincom Valace Pereira Procópio – e a Wanderson Moreira Pinto – pessoa interposta utilizada por Valdemar Rosa Júnior, que não podia figurar formalmente em razão de ser irmão da Secretária Municipal de Finanças, Adriana Guimarães Rosa –, a administração de fato da empresa era exercida pelos três agentes inicialmente mencionados, evidenciando que a constituição societária serviu apenas como fachada para viabilizar contratações ilícitas com a Administração Municipal. Destarte, essa estrutura empresarial, criada sob disfarce de legalidade, teve por finalidade dissimular a contratação direta e simular a prestação de serviços pela Prefeitura.

Paralelamente, os apelantes também se valeram da empresa Open Informática Ltda. – ME, que anteriormente mantinha contrato com a Prefeitura de Comodoro, mas que, à época, já não prestava mais serviços ao Município. Com a anuência do então proprietário, Alexandre Teixeira dos Santos, conhecido como “Pinguim”, a empresa foi “arrendada” por meio de procuração e utilizada pelos recorrentes com o mesmo objetivo de viabilizar o recebimento de recursos públicos de forma indevida. Sem qualquer procedimento licitatório regular, limitaram-se a promover um aditivo contratual – de número 026/2017 – por meio do qual retomaram o vínculo com a Administração e passaram a receber valores públicos já no segundo dia de mandato do Prefeito Jeferson Ferreira Gomes. Toda essa atuação deu-se à margem da legalidade, sendo impulsionada por vínculos que não se limitavam ao relacionamento pessoal entre os envolvidos, mas se estendiam à esfera político-partidária, já que os apelantes haviam atuado na campanha eleitoral do chefe do Executivo municipal recém-empossado.

Embora os agravantes tenham trazido, nas razões recursais, trechos de depoimentos que, à primeira vista, sugerem a regularidade das contratações e a inexistência de favorecimento, tais elementos não se mostram suficientes para infirmar o robusto conjunto probatório constantes dos autos, composto por documentos, declarações e provas obtidas em sede de inquérito civil, que evidenciam, de modo coerente, a existência de articulação prévia para a montagem das estruturas empresariais e para a obtenção de vantagem patrimonial indevida.

Ademais, a questão principal, no caso, não se relaciona apenas à dúvida sobre a regularidade formal dos procedimentos licitatórios realizados na gestão do apelante Jeferson Ferreira Gomes, mas principalmente na conduta deliberada dos apelantes de criar e usar empresas de fachada com o propósito específico de auferir vantagem financeira em retribuição ao apoio prestado ao Prefeito no pleito eleitoral de 2016, o que restou devidamente comprovado nos autos.

Todos esses fatos demonstram, de forma inequívoca, a presença do dolo específico nas condutas praticadas pelos recorrentes, nos moldes exigidos pela nova redação da Lei nº 8.429/1992, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199. As provas revelam que os agentes atuaram com plena consciência da ilicitude de suas ações e com a finalidade deliberada de violar os deveres de honestidade, legalidade e lealdade à Administração Pública, valendo-se de estruturas empresariais simuladas para receber indevidamente recursos públicos.

Nesse sentido, vale destacar trecho elucidativo da sentença, que resume com precisão o contexto probatório e a caracterização do dolo específico,
verbis
:

“(...) Conforme se extrai do caderno investigativo o requerido Fabio Miguel Fernandes propôs ao requerido Jeferson ceder seus computadores e impressoras durante a campanha politica, deixando subtendido que em caso de se sagrasse vencedor das eleições seria recompensado pela ajuda, assim como, o requerido Lincom Procópio.

Consta que Lincom e Fabio formariam uma empresa para o único propósito de prestar serviços à Prefeitura de Comodoro, estando tudo previamente acordado com o futuro prefeito.

Para formação da empresa, agiram em conluio os requeridos Lincom Valace Pereira Procópio, Valdemar Rosa Júnior e Fábio Miguel Fernandes, sendo que Valdemar Rosa Júnior é irmão da requerida e Secretária de Finanças, Adriana Guimarães Rosa, tendo inclusive esta, recebido propina para contratação da empresa Comodoro Soluções, constituída pelos réus.

Extrai-se, ainda, que consta como sócios a esposa de Lincom, assim como, Valdemar Rosa Júnior colocou um suposto laranja como sócio, por ser irmão de Adriana Guimarães.

Ainda, dos autos, denota-se que houve a contratação da empresa Open Informática, sem qualquer observância dos ditames legais, unicamente, para prestação de serviços que supostamente caberia à empresa dos réus, qual seja, a empresa Comodoro Soluções, bem como, utilizada como fachada nos primeiros meses de mandato do requerido Jeferson.

A prova material dos fatos constatados nos autos se dão por meio da declaração do réu Fábio Miguel Fernandes prestadas perante a Promotoria de Justiça ao id 22288477 – pág. 6/9; corroborado por demais elementos, tais como, contrato da sociedade limitada Comodoro Soluções LTDA, a constituição da empresa pelo réus, sendo utilizado o nome da Esposa do requerido Lincom, a Sr. Luana Almeida Dias Silva, Fabio Miguel Fernandes e Wanderson Moreira Pinto (“laranja” de Valdemar Júnior), formalizado em 1º de dezembro de 2016 (ao id 22288477 – pág. 10/14), contrato aditivo n. 0026/2017, demonstrando a utilização da empresa Open Informática LTDA.

Por todo narrado nos autos, verifica-se demonstrado o dolo específico dos agentes, comprovando a vontade livre e consciente do agente de alcançar o resultado ilícito, lesando a administração pública, nos termos do art. 37, § 4º, da CF.

Diante do exposto, restou comprovado que a conduta dos requeridos configurou ato de improbidade administrativa, previstos nos arts. 9, I, e art. 10, I, VIII e X da Lei n. 8.429/92, com redação da Lei n. 14.230, de 2021”
. (id. 234259316)

No tocante à ocorrência de dano ao erário e enriquecimento ilícito, constata-se que houve, de fato, lesão efetiva ao patrimônio público em benefício dos apelantes no importe de R$140.633,25, conforme demonstrado nos autos, valor este correspondente aos pagamentos efetuados até o mês de agosto/2017 à empresa Open Informática Ltda. – ME como forma de recompensa por serviços prestados na campanha eleitoral, à margem do devido processo administrativo exigido nas contratações públicas e sem comprovação de regularidade da contraprestação. Trata-se, pois, de dano concreto e quantificável, devidamente comprovado nos autos, que atende aos requisitos estabelecidos no
caput
do artigo 10 da Lei nº 8.429/1992, afastando-se qualquer alegação de dano presumido ou decorrente de meras ilações.

Diante de tais considerações, impõe-se a manutenção da decisão agravada, porquanto demonstrada de forma segura nos autos a prática, pelos recorrentes, dos atos de improbidade previstos nos arts. 9º, I, e 10, I, VIII e X, da Lei nº 8.429/1992.

Por fim, quanto ao pretendido prequestionamento da matéria controvertida, convém esclarecer que o julgador não tem a obrigação de tecer comentários a todos os dispositivos legais ou constitucionais e fundamentos invocados pelas partes, bastando que solva a controvérsia existente, observando-se os limites e devolutividade do recurso, o que foi feito na hipótese em comento.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação e confirmou a sentença que condenou os agravantes pela prática de atos de improbidade administrativa acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025